Tribunal: TJSP
Processo: 1016518-29.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
"Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c danos morais". Cartão de crédito. Legitimidade passiva "ad causam" do fornecedor do cartão. Cadeia negocial de serviços. Fica a critério do consumidor a escolha do(s) fornecedor(es) solidário(s) que irá(ão) integrar o polo passivo da demanda, conforme sua comodidade e/ou conveniência. Responsabilidade objetiva da corré. Inexigibilidade do

Ementa:
"Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c danos morais". Cartão de crédito. Legitimidade passiva "ad causam" do fornecedor do cartão. Cadeia negocial de serviços. Fica a critério do consumidor a escolha do(s) fornecedor(es) solidário(s) que irá(ão) integrar o polo passivo da demanda, conforme sua comodidade e/ou conveniência. Responsabilidade objetiva da corré. Inexigibilidade do débito, cobrança indevida e inscrição indevida do nome da autora em cadastro de devedores. Questões incontroversas. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante bem fixado. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.